Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710862-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ZOZIMA DE CASSIA OLIVEIRA DE AZEVEDO, FERNANDO DE AZEVEDO PRATES BELTRAO D E C I S Ã O Conclusos os autos, verifiquei que a Apelação interposta por Banco do Brasil S/A (ID 42861569), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Por meio de despacho (ID 42964718), intimei o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 43512472). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator